Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-94.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a nulidade de doação inoficiosa, em razão de ter sido realizada com a integralidade do patrimônio da doadora. As embargantes alegam omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando o recurso de apelação é provido integralmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 11, do CPC somente autoriza a majoração de honorários em grau recursal quando o recurso for não conhecido ou desprovido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1059).
4. O provimento do recurso, ainda que total ou parcial, afasta a possibilidade de majoração da verba honorária, por ausência do requisito previsto no item “b” da jurisprudência consolidada (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF).
5. A rejeição dos embargos não impede o pré-questionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, bastando a suscitação expressa nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A majoração de honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC é incabível quando o recurso é provido, total ou parcialmente, nos termos do Tema 1059 do STJ.
2. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de pré-questionamento, mesmo que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.
3. A omissão quanto à não majoração de honorários, quando ausentes os requisitos legais, não configura vício sanável por embargos declaratórios.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017; STJ, Tema Repetitivo 1059; TJDFT, Acórdão 2005728, 0718458-15.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 12.06.2025.